Tribunal: TJBA
Processo: 8064111-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064111-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUSA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA (CONTRIB. AAPB). INCLUSÃO DA AUTARQUIA FEDERAL (INSS) NO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DELEGADA. NATUREZA OBRIGACIONAL E CONSUMERISTA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado/BA, que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. A ação de origem versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada, figurando no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e entidade associativa privada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência delegada para processar e julgar ação de natureza declaratória e indenizatória decorrente de descontos associativos não autorizados em benefício previdenciário, ou se a inclusão do INSS no polo passivo atrai irremediavelmente a competência absoluta da Justiça Federal. III. Razões de decidir A presença do INSS, autarquia federal, no polo passivo da demanda atrai a regra geral e absoluta de competência da Justiça Federal, conforme estabelecido na Constituição Federal. A exceção constitucional de competência delegada, regulamentada por legislação infraconstitucional superveniente, restringe-se expressamente às causas que se referem a benefícios de natureza pecuniária, tais como concessão, restabelecimento ou revisão de benefícios previdenciários. A pretensão autoral possui natureza obrigacional e de responsabilidade civil, buscando a cessação dos descontos e repetição de indébito, não se enquadrando na restrita hipótese legal de delegação, o que torna escorreito o declínio de competência realizado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presença do INSS no polo passivo de ações que discutem exclusivamente a validade de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários afasta a competência delegada da Justiça Estadual, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º; Lei nº 5.010/1966, art. 15, caput e parágrafo único (com redação dada pela Lei nº 13.876/2019). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033490-85.2025.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064111-65.2025.8.05.000, em que figuram como Agravante CARLOS ANTONIO DE SOUSA e como Agravados o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e a AAPB - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSÃO, Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal e confirmando a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA